Tribunal: STF
Processo: Rcl 40500
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Tiago da Silva Correa, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, contra ato do Juízo da Vara Única de Ilhabela.
    O reclamante afirma que “no dia 06 de dezembro de 2019, foi preso temporariamente com fundamento em delação premiada homologada perante o Reclamado nos autos da Operação Prelúdio da Polícia Federal. Elaborado pedido de revogação e impetrado habeas corpus o custodiado acabou solto em razão da não prorrogação da temporária.”
    Pontua que “uma vez que o Reclamado invocou a delação premiada do coinvestigado Adriano Cesar Pereira para decretar a prisão temporária (doc.02), foi requerido no dia 17 de dezembro de 2019 acesso ao conteúdo dos depoimentos do delator afim de ter conhecimento dos depoimentos e mensagens supostamente trocadas com o delator.”
    Argumenta que “diante da negativa de prestação jurisdicional, já que o pedido não fora respondido, o Reclamante no dia 04 de março de 2020 elaborou novo pedido (fls.04). Entretanto, não obstante o direito subjetivo do delato preso a ter acesso ao conteúdo que o incrimina, o Reclamado com apoio indeferiu o pedido.”
    Notificado, o magistrado reclamado prestou informações. (eDOC 11)
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
    É o relatório. 
    Decido.
     A reclamação constitucional é ação destinada a verificar a violação às decisões do STF ou a usurpação de sua competência (art. 102, inciso I, alínea “l”, da CF, art. 13 da Lei 8.038 e art. 156 do RI/STF).
    A Súmula Vinculante 14 possui a seguinte redação:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    A Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, prevê, em seu art. 7º, o sigilo do acordo de colaboração como regra, que se estende aos atos de cooperação, especialmente às declarações do cooperador. No entanto, o sigilo dos atos de colaboração não é oponível ao delatado. Há norma especial que regulamenta o acesso do defensor do delatado aos atos de colaboração, o § 2º do art. 7º. O dispositivo consagra o “amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalvados os referentes a diligências em andamento”.
    Deve-se atentar para o fato de que a Lei 13.964/2019 alterou a redação do § 3º do referido dispositivo para assentar que o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Tal determinação é positiva para tentar evitar os costumeiros vazamentos que permearam operações em tempos recentes, mas, por óbvio, não pode restringir o acesso do delatado a elementos indispensáveis para o exercício da sua defesa.
    Em precedente de referência sobre a temática, em que fui relator, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que:
    “Reclamação. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. Operação Alba Branca. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Existente. TJ/SP negou acesso à defesa ao depoimento do colaborador Marcel Ferreira Júlio, nos termos da Lei n. 12.850/13. Ocorre que o art. 7º, § 2º, do mesmo diploma legal consagra o amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalvados os referentes a diligências em andamento. É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. A defesa do reclamante postulou ao Relator do processo o acesso aos atos de colaboração do investigado. 4. Direito de defesa violado. 5. Reclamação julgada procedente, confirmando a liminar deferida”. (Rcl 24.116, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).
    Portanto, o acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos: um positivo, o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente; e outro negativo, o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.
    Como afirmei no referido julgado, sem dúvidas, a verificação do requisito negativo é de difícil avaliação pelo magistrado, na medida em que a investigação criminal não é conduzida pelo juiz. Em verdade, muitas diligências essenciais da investigação criminal não dependem de autorização judicial. Não é incomum que o julgador venha a saber de acompanhamento de suspeitos, inquirições, buscas pessoais, apreensões de objetos abandonados, exames periciais etc., somente após o encerramento das diligências.
    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo delatado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento. Se houver diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato de colaboração.
    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos de colaboração. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomado conhecimento dos atos de colaboração, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.
    Esta Segunda Turma tem assentado importante posicionamento no sentido de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus delatados, garantindo o acesso aos termos em que tenham sido citados e que não tenham diligências em curso que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF.
    Conforme já decidido pelo Min. Celso de Mello:
    “O que não se revela constitucionalmente lícito, segundo entendo, é impedir que o interessado, qualquer interessado, tenha pleno acesso aos dados probatórios que, já documentados nos autos (porque a estes formalmente incorporados ou a eles regularmente apensados), veiculam informações que possam revelar-se úteis ao conhecimento da verdade real e à condução da defesa da pessoa investigada (como no caso) ou processada pelo Estado, ainda que o procedimento de persecução penal esteja submetido a regime de sigilo. O fato irrecusável, no exame da questão do acesso a procedimentos estatais em regime de sigilo especialmente naqueles casos em que o Estado se vale do instituto da colaboração premiada , é um só: o delatado como assinala a doutrina (FREDERICO VALDEZ PEREIRA, Delação Premiada legitimidade e procedimento, p. 124/125, item n. 4.2.3.1, 2013, Juruá) , tem, constitucionalmente, o direito de confrontar, em sede processual, o colaborador ou delator em razão da prerrogativa do contraditório, assegurada, em juízo, a quem sofre imputação penal deduzida pelo Estado”. (Pet 5.700, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 24.9.2015)
    Embora o Plenário tenha definido que a colaboração premiada é meio de produção de prova, resta claro que se trata de fenômeno complexo, que envolve diversos atos, com naturezas jurídicas distintas. Sem dúvidas, o acordo de colaboração premiada é um meio de obtenção de provas. Contudo, tal meio de investigação busca exatamente a produção de elementos de provas, como as declarações do colaborador, que são normalmente produzidas em termos juntados ao acordo formalizado pelas partes.
    No próprio precedente (HC 127.483), esclareceu-se que:
    “(...) o acordo de colaboração não se confunde com os depoimentos prestados pelo agente colaborador. Enquanto o acordo de colaboração é meio de obtenção de prova, os depoimentos propriamente ditos do colaborador constituem meio de prova, que somente se mostrarão hábeis à formação do convencimento judicial se vierem a ser corroborados por outros meios idôneos de prova”. (STF, HC 127.483/PR, Plenário, rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.8.2015. p. 21)
    Ou seja, não se pode aceitar a argumentação no sentido de que as declarações do colaborador não se consideram prova e por tal motivo a elas não se aplicariam os termos da Súmula Vinculante 14.
    O reconhecimento da fragilidade e a desconfiança que se impõe à valoração das declarações de colaborador, ao ponto de necessitar a sua corroboração por elementos externos, não afasta a sua condição de elemento probatório, visto que pode ser considerada pelo julgador (mesmo que não por si só).
    Portanto, penso que não se pode adotar uma postura no sentido de um sigilo integral e intransponível, pois, ainda que o acordo se caracterize como meio de obtenção de provas, há, em conjunto, elementos de prova relevantes ao exercício do direito de defesa e do contraditório. 
    Isso porque, conforme já reiterei, a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, prevê, em seu art. 7º, o sigilo do acordo de colaboração como regra, que se estende aos atos de cooperação, especialmente às declarações do cooperador, contudo o sigilo dos atos de colaboração não é oponível ao delatado, pois há uma norma especial que regulamenta o acesso do defensor do delatado aos atos de colaboração, o § 2º do art. 7º (Rcl 24.116, Segunda Turma, de minha Relatoria, DJe 13.2.2017).
    Na doutrina, afirma-se: 
    “(...) o que a lei garante não é o acesso a todos os termos de depoimento prestados pelo colaborador, mas apenas àqueles pertinentes ao feito e aos fatos imputados” (MENDONÇA, Andrey B. A colaboração premiada e a criminalidade organizada: a confiabilidade das declarações do colaborador e seu valor probatório. In: SALGADO, Daniel R.; QUEIROZ, Ronaldo P. [Org.]. A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 239, nota 27).
    Por óbvio, não se vai fornecer ao delatado o acesso integral a todos os elementos, inclusive àqueles que não lhe digam respeito. Assim, no Inq 3.983, o Plenário desta Corte assentou que: 
    “(...) tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados”. (STF, Inq. 3.983/DF, Plenário, rel. Min. Teori Zavascki, j. 3.3.2016).
    Igualmente, ainda que eu tenha apresentado ressalvas a uma total vedação à impugnação do acordo de colaboração premiada por terceiros, esta Corte tem afirmado que o sigilo em relação aos termos do acordo deve sempre permanecer até o recebimento da denúncia, de modo que os delatados não têm direito ao acesso. Nesse sentido, a Primeira Turma tem afirmado que:
    “A negativa de acesso aos acordos de colaboração premiada pelo investigado delatado não afronta o enunciado de súmula vinculante no 14, na medida em que não é o acordo em si que repercute na esfera jurídica do investigado, mas os elementos de prova produzidos a partir dele. E tais elementos estão nos autos, em especial, o depoimento dos colaboradores e os documentos por eles fornecidos. Após o recebimento da denúncia, se for o caso de instaurar a ação penal, o acordo será público e o investigado terá acesso a ele”. (Inq. 4.405/DF AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.2.2018)
    Contudo, se há declarações de colaboradores que mencionam e incriminam o coimputado (delatado), o Juízo de origem deve autorizar o acesso pela defesa aos termos pertinentes, salvo se, motivadamente, apontar que há diligência investigativa em curso, que possa ser prejudicada.
     Segundo o já decidido por esta Segunda Turma:
    “A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7o, § 3o, da Lei no 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. (...) Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso”. (Rcl 28.903/PR AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.3.2018)
    Em 4 de fevereiro de 2020, na Reclamação 30.742, foi dado provimento ao agravo regimental, por votação unânime, para assegurar o acesso, pelo delatado, às declarações prestadas por colaboradores que incriminem o reclamante, já documentadas e que não se refiram à diligência em andamento que possa ser prejudicada.
    Portanto, ao coimputado delatado deve-se assegurar o acesso aos termos de colaboração premiada com declarações de colaboradores que o mencionem e incriminem, salvo se o Juízo, motivadamente e de modo específico, apontar que há diligência investigativa em curso, que possa ser prejudicada.
    No presente caso, busca-se acesso ao conteúdo das delações que embasaram a decretação da prisão temporária, indeferido pelo reclamado nos seguintes termos:
    “Deste modo, restando em andamento diligências necessárias para elucidação dos fatos investigados, mostra-se incabível o levantamento do sigilo à delação premiada no presente momento. 
    Ressalte-se, ainda, que em caso de eventual ação penal em face do requerente, indiscutível que será disponibilizado o seu acesso a todos elementos de convicção produzidos, inclusive os autos da delação premiada”. (eDOC 6)
    Isso significa que não foram apontadas pelo Magistrado diligências concretas em andamento, das quais o acesso pela defesa do reclamante prejudicaria o bom andamento das investigações.
    Aliás, na prestação de informações, o magistrado nada falou a respeito das tais diligências que ainda deveriam ser realizadas. (eDOC 11) Inclusive, destaca-se que o eminente Relator solicitou informações específicas aos juízo (eDoc 12), as quais não foram prestadas.
    Sem dúvidas, os atos investigativos, em um necessário sistema acusatório com juiz imparcial, devem ser realizados pelas autoridades policiais e acusatórias. Contudo, isso não impede que o juízo seja informado formalmente sobre atos que possam ser prejudicados em caso de concessão de acesso aos termos de colaboração premiada. Ou seja, o juízo, ao receber pedido da defesa para acessar os termos, pode requerer informações ao órgão acusador.
    Ante o exposto, defiro a liminar para, nos termos da súmula vinculante 14, determinar o acesso à defesa do reclamante aos termos da delação de Adriano Cesar Pereira que o mencionem e incriminem, os quais embasaram a decretação de sua prisão temporária.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente